Tribunal: TJMT
Processo: 1009137-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009137-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor no procedimento de cód. 331777, em razão do suposto cometimento das condutas ilícitas tipificadas no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e art. 147, caput, do Código Penal, levadas a efeito em face de sua genitora Lucileide Clara da Silva.
Após contextualizar os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público sustenta serem inidôneos os fundamentos empregados no decreto constritivo, pois afirma que o d. magistrado singular desconsiderou a dependência química do favorecido nessa ordem e o fato de estar em situação de rua, lastreando suas razões de decidir unicamente na perseverança dos motivos que inicialmente ensejaram a custódia, materializados na existência de registros criminais anteriores em desfavor do increpado e no suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em prol de sua genitora, argumentos que, segundo a Defesa, não se prestam a revelar a necessidade e adequação da medida extrema, tal como preceitua o art. 282, §6o do CPP, ferindo de morte as garantias constitucionais do contraditório, presunção de inocência, devido processo legal e fundamentação das decisões judiciais.
Lado outro, assevera que a decretação da segregação cautelar do increpado vai de encontro com o princípio da proporcionalidade e com o teor da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, não havendo nada de objetivo a indicar que solto causaria risco à incolumidade coletiva ou à integridade física e/ou psíquica da ofendida, o que, segundo o impetrante, revela a possibilidade de substituição do encarceramento pelas restrições não prisionais do art. 319 do CPP, cuja imprestabilidade sequer foi aventada na r. decisão combatida.
Nessa ordem de idéias, o i. Defensor Público ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva para então requerer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de relaxar sua prisão preventiva; e, subsidiariamente, substituir o recolhimento por providências cautelares diversas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 40434959 ao ID 40434969.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, em uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, verifico que o decreto de prisão preventiva disponível no ID 40434968 aparentemente se encontra lastreado em elementos informativos vinculados aos autos, indicativos da imprescindibilidade do carcer ad custodiam para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da ofendida, a tornar temerária a pronta conclusão acerca da alardeada carência de fundamentação idônea.
E assim considero porque, em uma análise sumária do édito segregatício, verifico que o d. magistrado de primeiro grau apontou a existência de indícios suficientes do possível envolvimento do paciente nas condutas ilícitas perpetradas em face de sua genitora Lucileide Clara da Silva, destacando, outrossim, a indispensabilidade da medida extrema para salvaguardar a ordem pública e garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, inc. II do CPP), diante da notícia de que o increpado teria descumprido-as apenas 04 (quatro) dias após serem fixadas.
Em consonância com a decisão ora acoimada de ilegal, cito o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECORRENTE AMEAÇA INVADIR O APARTAMENTO DA EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O decreto tem fundamentação considerada idônea à decretação da medida protetiva de urgência pois, como destacou o Juízo de origem, extrai-se dos autos que as partes mantiveram um relacionamento constituído através de escritura pública de constituição de sociedade de fato e, conforme informação prestada pela vítima, o recorrente, ex-companheiro da ofendida, não aceita o término do relacionamento e ameaça invadir seu apartamento, versão esta corroborada pelas declarações do amigo da vítima.
2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.
3. (...)
5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). Grifei.
Não bastasse, o d. juízo a quo frisou ser a prisão necessária também diante do fundado risco de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo encarcerado, inclusive com condenação definitiva por crimes sexuais; argumento este que, em princípio, se coaduna com o entendimento consolidado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017, cujo teor preceitua o seguinte:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Grifei.
Desta feita, não há como concluir de supetão que a decisão constritiva é absurda, carente de fundamentação ou mal motivada, na medida em que as razões de decidir aparentemente revelam de maneira satisfatória a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis; valendo destacar, outrossim, que cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar.
Além do mais, não se descuida que a Recomendação n.o 60/2020 do CNJ, que propõe a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, não implica em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
E, não verificada de plano a ilegalidade na decisão constritiva prolatada na instância primitiva ou a desnecessidade do encarceramento provisório, resta inviável a concessão liminar da ordem, até mesmo porque, ao contrário do que sustenta o impetrante, esta espécie de prisão possui natureza processual que a desvincula da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, sendo legítima desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, e se estes, à primeira vista, se fazem presentes, fica arredado o argumento de flagrante violação ao princípio da proporcionalidade.
Em tempo, é nítido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de conseqüência, concluo que a concessão liminar do writ configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à d. autoridade tida por coatora e a conseguinte manifestação do órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em observância ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício do paciente JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá esclarecer a data em que o paciente foi devidamente intimado acerca das protetivas de urgência fixadas em favor de sua mãe, instruindo os informes com a documentação que reputar necessária, tudo no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator